Tribunal: TJDFT
Processo: 0707749-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de aposentadoria. Caso concreto. Impossibilidade. Subsistência digna do devedor. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do executado até que se alcance o valor atualizado da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se é cabível a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria utilizados para o sustento do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência majoritária do STJ é no sentido da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, conforme art. 833, IV, do CPC, salvo situações excepcionais que garantam o mínimo existencial ao devedor, devidamente comprovadas.
4. No caso concreto, os contracheques apresentados indicam renda mensal líquida inferior a dois mil reais, não se demonstrando nos autos que a penhora não comprometeria a subsistência digna do agravante.
5. A ausência de provas robustas pela parte agravada quanto à existência de outras fontes de renda impossibilita a relativização da impenhorabilidade. Não se verificam elementos que evidenciem litigância de má-fé por parte do agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: “1. Os rendimentos de natureza salarial são impenhoráveis, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas, que respeitem o mínimo existencial do devedor. 2. A ausência de comprovação cabal da inexistência de comprometimento da subsistência inviabiliza a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.